Tribunal: TJMT
Processo: 1017014-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017014-02.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.
Impetrante: Fernando Oliveira de Alencar
Paciente: Marcelo Alves Souza dos Santos
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Marcelo Alves Souza dos Santos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 147, caput, do Código Penal.
Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 22.07.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente apresentar condições pessoais favoráveis, endereço firmado no distrito da culpa, bem como ser ínfima a quantidade de droga apreendida em seu poder.
De outro lado, destaca que, além da testemunha do flagrante ter sido coagida por policiais, não há laudo pericial definitivo que respalde a traficância, na medida em que os pouquíssimos entorpecentes encontrados indicam tão só que o beneficiário se trata de mero usuário, além de que “a suposta ameaça ao policial não causa temor principalmente pela profissão exercida, não havendo agressão ao bem jurídico” (sic).
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntou parcos documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Seja como for, tem-se que a ausência de pontuais elementos probatórios, notadamente da cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante em estima, inviabiliza aferir, sequer minimamente, a procedência das teses trazidas na impetração, porquanto não retratada a exata moldura fática em que se alega estar inserido o paciente, o que também torna por inviável, nesta abreviada cognição, a apreciação da controvérsia.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, à primeira vista, encontram-se presentes no caso em estima.
Consoante se verifica, o paciente Marcelo Alves Souza dos Santos foi preso em flagrante em 22.07.2020, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 147, caput, do Código Penal, em razão de terem sido apreendidas 10 (dez) trouxas de maconha em seu poder e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, bem como de ter ameaçado causar mal injusto e grave às vítimas Jackson Rodrigues Mendes e Lucas Allan de Sousa, policiais militares responsáveis por sua abordagem, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Colhe-se que “(...) os policiais militares estavam realizando rondas de rotina na cidade, ocasião em que receberam uma denúncia de que havia um homem vendendo drogas no bairro Vila Alta. Assim sendo, se deslocaram até o local quando então localizaram o flagrado transitando numa bicicleta na comunidade, razão pela qual resolveram abordá-lo, ante ao seu nervosismo com a presença policial. Depreende-se que os milicianos fizeram a abordagem do autuado (...) logrando êxito em encontrar (...) 10 (dez) papelotes (trouxinhas) com substância análoga a ‘maconha’ e 150 (cento e cinquenta) reais em notas fracionadas. Segundo informação das testemunhas, durante o trabalho policial que resultou na prisão do flagranteado, este proferia ameaças aos policiais militares, dizendo ‘que era integrante do Comando Vermelho’ e ‘que iria matá-los’ (...)” (id. 54092997, sic).
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública, diante do potencial risco de reiteração delitiva, consignando, no ponto, que o paciente “(...) responde por outros processos, como por crime de tráfico de drogas e condutas afins (Código 122455) e roubo (Código 122752), bem como possui inquéritos policiais pelo crime de roubo majorado (Código 123467) e crimes do sistema nacional de armas, o que demonstra a periculosidade do suspeito e a necessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa (...)” (id. 54092997, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do beneficiário (consulta ao Sistema Institucional Primus).
Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada